Tribunal: TCU
Processo: 012.688/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8650/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.688/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Carlos Wolf (XXX.035.019-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Curitiba/PR - INSS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Curitiba que, no prazo de quinze dias, cadastre no sistema e-Pessoal os atos de concessão inicial de aposentadoria e de alteração de fundamento legal do Sr. João Carlos Wolf.